Tribunal: TJMT
Processo: 0008063-98.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008063-98.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KIMBERLY PAIVA BATISTA - CPF: 048.389.901-11 (APELANTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO AMARAL PEREIRA (APELANTE), T. X. V. D. S. - CPF: 071.549.991-28 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLOS AUGUSTO AMARAL PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA
– REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE CUSTAS
– NÃO CABIMENTO – ANÁLISE AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – COBRANÇA DAS DESPESAS A SER SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA NO MOMENTO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO

–

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidiu este Tribunal, “
a condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais
”. (N.U 0002247-92.2015.8.11.0018. Rel. Des. Paulo da Cunha. Primeira Câmara Criminal. DJe 02/04/2019).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Kimberly Paiva Batista

em que busca a reforma a decisão do juízo de primeiro grau que a condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, à razão mínima.

Em sede recursal, a Defesa busca exclusivamente a isenção do dever de pagamento das custas processuais, tendo em vista a hipossuficiência da apelante.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Kimberly Paiva Batista

foi condenada pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, à razão mínima.

Nesta instância recursal, a Defesa busca exclusivamente a isenção do dever de pagamento das custas processuais, ante a hipossuficiência da apelante.

Sem razão, contudo.

Analisando a sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau condenou os acusados ao pagamento das custas processuais, determinando apenas em relação a
Carlos Augusto Amaral
, desde logo, a suspensão da exigibilidade do crédito, tendo em vista ter sido ele assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Entretanto, ainda que a recorrente seja também hipossuficiente, é de se observar que a condenação do culpado ao pagamento das custas é
efeito
ex lege
da condenação
, estabelecido no art. 804 do Código de Processo Penal, que independe de sua situação financeira.

De todo modo, é possível que a parte possa vir a ser beneficiada com a
suspensão da cobrança
, já que, nos termos do art. 98, §3o do Código de Processo Civil, sendo comprovado o estado de pobreza da pessoa condenada, a cobrança ficará suspensa pelo prazo de
cinco anos
, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao cabo daquele interstício quando aquela não puder satisfazer o débito.

Ocorre, contudo, que
“a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação”
(STJ. AgRg no AREsp 254.330/MG. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Quinta Turma. DJe 25.03.2013).

No mesmo sentido já se pronunciou este Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA EM AMBIENTE DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06 – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DELITO PRATICADO EM DESFAVOR DA COMPANHEIRA DO ACUSADO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO SURSIS PELO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE RECUSA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR CONDIÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO RÉU – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais (N.U 0002247-92.2015.8.11.0018. Rel. Des. Paulo da Cunha. Primeira Câmara Criminal. DJe 02/04/2019).

Destarte, em que pese já haver sido o coacusado agraciado com a referida suspensão, somente será possível aferir se a recorrente faz jus a este benefício após o trânsito em julgado, quando cumprirá ao
Juiz da Execução Penal analisar a sua condição financeira e eventual pedido da Defesa no interesse da suspensão do débito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020